Tribunal: TJDFT
Processo: 0746365-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JUNTADA TARDIA SEM JUSTIFICATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável o conhecimento de documentação carreada apenas em sede de agravo de instrumento, uma vez que produzida em momento anterior, não tendo sido apresentada qualquer justificativa para a juntada tardia aos autos, na forma estabelecida pelo art. 435 e parágrafo único do CPC, mormente quando sequer restou submetida à adequada provocação e pronunciamento judicial na instância de origem, sob pena de se incorrer em evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
3. No caso concreto, analisando-se a documentação constante dos autos de origem, não se verifica na relação de infrações juntada a necessária indicação de qual seria o veículo vinculado a cada ocorrência, não sendo possível concluir, de pronto, que referidas infrações se referem exclusivamente ao veículo locado pelo réu.
4. Não se revela viável transferir o risco do negócio da autora agravante, enquanto locadora de veículos, aos órgãos fiscalizadores de trânsito, que teriam que simplesmente suspender a exigibilidade das multas até se definir quem será o responsável pelo adimplemento das penalidades aplicadas.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.